Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708983-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VILLA GRECIA AGRAVADO: ALEX ALEXANDER ABDALLAH JUNIOR D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo, indica o agravo foi interposto após o decurso do prazo, já que a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJe no dia 21/02/2022. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora